Tribunal: TJMT
Processo: 1029378-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029378-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER - CPF: 545.463.891-91 (APELADO), ANDRE DUARTE DE MELO - CPF: 912.074.795-00 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SCS LTDA - CNPJ: 00.883.215/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAS LESSA ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029378-72.2023.8.11.0041

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIA PARA DEFESA DE SUA COTA PARTE QUE FOI PENHORADA EM EXECUÇÃO DE QUE NÃO FAZ PARTE – LEGITIMIDADE VERIFICADA – AFASTAMENTO DA PENHORA DO DEPOSITO DE 50% DO VALOR DEPOSITADO PELA LOCATARIA DE IMÓVEL QUE FOI PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO E QUE DIZ RESPEITO À COTA PARTE PERTENCENTE A SOCIA QUE NÃO FIGURA COMO EXECUTADA – POSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA REFERIDA PENHORA – QUESTÕES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NA FASE PRÓPRIA NÃO COMPORTAM ALEGAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO POR CONFIGURAR A VEDADA INOVAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Possível a penhora de cota pertencente a executado, sócio de determinada empresa, em razão de execução de dívida pessoal. Todavia, a penhora não pode alcançar a parte do sócio que sequer figura no processo executivo.

Questão que não foi arguida na fase própria não comporta arguição exclusivamente nas razões do apelo, sob pena de incorrer em vedada inovação em grau de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelante:
Lessa & Siqueira Advogados

Apelado:
Claudia Maria Vieira Muller

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente/embargado de terceiros
Lessa & Siqueira Advogados

contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiro n. 1029378-72.2023.8.11.0041
opostos por
Claudia Maria Vieira Muller

aqui apelada em face de
Dias Lessa Advogados
aqui apelante
.

SENTENÇA (
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
): julgou procedentes os Embargos de Terceiros, determinou a suspensão dos depósitos de 50% dos aluguéis na conta da embargante aqui apelada
Claudia Maria Vieira Muller

e condenou os embargados de terceiros
Lessa & Siqueira Advogados

aqui apelantes a devolver R$106.601,23 e a metade dos valores que
“venham ser depositados no curso do processo (valores depositados despois de agosto de 2023)”
.

Condenou o embragado de terceiros aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Alegam nulidade da sentença por falta de fundamentação e por ilegitimidade ativa da pessoa física, ao argumento de não ser proprietária ou possuidora do imóvel que foi penhorado na
Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem (n.o 1018823-30.2022.8.11.0041) lastreada no contrato de honorários advocatícios descumprido pela Sra.
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, a qual é irmã e sócia da embargante.

Alega intempestividade dos Embargos de Terceiros e impossibilidade de devolução dos valores recebidos por penhora por ofensa ao ato jurídico perfeito.

Ao final, pedem o provimento do apelo (id. 1029378-72.2023.811.0041).

Nas contrarrazões, id. 251343024, a embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller

aqui apelada
após rebater os termos do apelo e pedir a repetição do indébito dos valores que foram penhorados, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029378-72.2023.8.11.0041

Apelante:
Lessa & Siqueira Advogados

Apelado:
Claudia Maria Vieira Muller

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo exequente/embargado de terceiros
Lessa & Siqueira Advogados

é saber se é caso de nulidade/reforma da sentença impugnada, que
julgou procedentes os Embargos de Terceiros
opostos por
Claudia Maria Vieira Muller

aqui apelada em face de
Dias Lessa Advogados
aqui apelante
, determinou a suspensão dos depósitos de 50% dos aluguéis na conta da embargante aqui apelada
Claudia Maria Vieira Muller

e condenou os embargados de terceiros
Lessa & Siqueira Advogados

aqui apelantes a devolver R$106.601,23 e a metade dos valores que
“venham ser depositados no curso do processo (valores depositados despois de agosto de 2023)”
.

As alegações de nulidade da sentença por falta de fundamentação e por ilegitimidade ativa serão resolvidas junto com o mérito deste recurso, porquanto a análise do mérito resolverá também as alegadas nulidades.

Os Embargos de Terceiros opostos por
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada
ocorreu
em razão da penhora de valores
de locação
feita na
Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041

que foi

proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, que é
irmã e sócia da embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller
aqui apelada,

por suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18.

O escritório de advocacia

apelante alegou ter sido contratado em 28.8.2019 pelos executados
Francisco Gomes de Andrade Lima e
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
,
que é
irmã e sócia da embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller
aqui apelada
para prestar serviços advocatícios para a defesa dos interesses de “
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima, bem como das empresas PRO NEFRON NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA e CL ASSESSORIA EMPRESARIAL (MSV MODAS), até o trânsito em julgado, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1019136- 93.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT.”

O
pro labore
foi pactuado no valor de R$250.000,00 a ser pago em até 12 meses e até 28.8.2020, sob pena de incidência de multa contratual de 1% sobre o valor devido, juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento. Como não houve o pagamento o débito foi atualizado para R$411.470,99, acrescido de multa de 20% e de honorários sucumbenciais contratuais de R$82.194,19.

E na Execução, o juiz de origem,
em 12.8.2022
deferiu pedido de penhora sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonç
a, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 e determinou a intimação do locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel, bem como, consignar referidos valores.

Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente
Dias Lessa Advogados
aqui apelante dos valores eventualmente consignados, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda

O locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) apresentou o contrato de locação

firmado com a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.

“
relativo ao imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.o 1.355, Bosque da Saúde, CEP 78048-340, na cidade de Cuiabá/MT, o qual se encontra devidamente registrado na matrícula n.o 28.166-R1 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (DOCS. ANEXOS)
”,
bem assim, consignou os valores da locação
.

A embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui apelada alegou e comprovou pelo contrato social juntado no id. de origem 125363078,
ser sócia com cota de 50%
da empresa
Andrade Lima & Muller Ltda
., locadora do imóvel penhorado
, cuja empresa locadora também tem como sócia-proprietária, nos outros 50%, a Sra.
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
que é irmã da embargante de terceiros aqui apelada e figura como executada pelo agravante
Dias Lessa Advogados
.

Foi feita comprovação também de que a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.
,
da qual são sócias a executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
e também sua irmã embargante de terceiros

Cláudia Maria Vieira Muller
aqui apelada,
foi quem locou o imóvel objeto da penhora
para a outra empresa
Supermercado SCS Ltda-ME (Supermercado Curió),
conforme comprova o contrato de locação juntado no id. de origem 125363075.

Realça-se que a citada empresa
Andrade Lima & Muller Ltda
. tem consignado, por ordem do juiz de origem, a integralidade dos valores que paga pela locação do imóvel penhorado na Execução.

Logo, a embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui apelada demonstrou sua legitimidade para oposição dos Embargos de Terceiros, conforme explanou a sentença, devidamente fundamentada e ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte Embargada alega que a Embargante é parte ilegítima para questionar a penhora, posto que os aluguéis pertencem a pessoa jurídica Andrade Lima, sendo esta a parte legitimada para propor a ação.

Os embargos de terceiro têm sua disciplina no Código de Processo Civil de 2015 entre aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, mais especificamente entre os arts. 674 a 681. Especificamente, versa-se sobre legitimidade ativa no art. 674 e legitimidade passiva no art. 677. Vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

O
caput
do artigo já concede a legitimidade à Embargante, ao dispor que, quem sofrer constrição patrimonial sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, caso não seja parte no processo executório
.

Extrai-se dos autos que foram penhorados os créditos locativos referente ao imóvel sito à Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, em Cuiabá - MT, 78048-340, pertencente à Pessoa Jurídica ANDRADE LIMA & MULLER LTDA, da qual a Embargante é sócia e detém 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Sendo assim, o fato de a Embargante ser sócia da empresa executada não possibilita a realização da constrição judicial sobre a sua cota parte, já que não é devedora
.

Portanto,
rejeito a preliminar.
”
(grifo próprio e nosso).

E sobre a legitimidade do sócio não executado opor Embargos de Terceiros para a defesa de seus bens, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE BEM DA SÓCIA DA EXECUTADA - LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFERIMENTO ESPECÍFICO E EXPRESSO - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

- A SÓCIA DE EMPRESA QUE NÃO FOI REGULARMENTE CITADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO
- Embora o Código de Processo Civil de 1973 não exigisse a oposição de incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão do sócio no polo passivo Execução não pode ser presumida, dependendo de Decisão expressa e devidamente fundamentada - Após o início da vigência do CPC/2015, a fixação equitativa de honorários de Advogado deve ficar restrita às hipóteses referidas no § 8o, do art. 85, do CPC, não sendo possível esse tipo de arbitramento quando o valor da causa não for muito baixo. (TJ-MG - AC: 10000190450726001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(grifei).

Registra-se que, inclusive, a embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui apelada também logrou demonstrar a probabilidade do direito que invocou ter, conforme pontuou a decisão que lhe deferiu o pedido de antecipação de tutela
e que foi mantida pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no. 1021341-82.2023.811.0000 julgado em 29.11.2023
, cuja orientação se transcreve:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE PEDIDO FEITO EM EMBARGOS DE TERCEIROS PARA SUSPENSÃO DO DEPOSITO DE 50% DO VALOR DEPOSITADO PELA LOCATARIA DE IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO –
COTA PARTE PERTENCENTE A SOCIA QUE NÃO FIGURA COMO EXECUTADA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certa a possibilidade de penhora de cota pertencente a executado, sócio de determinada empresa, em razão de execução de dívida pessoal. Todavia, a penhora não pode alcançar a parte do sócio que sequer figura no processo executivo.
”
(grifei).

No mesmo norte:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO PESSOAL DE EX-SÓCIA. EMBARGANTE NÃO CADASTRADA COMO RÉ NOS AUTOS PRINCIPAIS. VIA ELEITA ADEQUADA
. RETIRADA DA SOCIEDADE APÓS OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA. NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMBARGANTE. 1) Ausente a instauração da relação processual entre a autora e as corresponsáveis indicadas na CDA,
cabível a utilização dos Embargos de Terceiros pela ex-sócia para impugnar a constrição sofrida em seu patrimônio, eis que não foi incluída no polo passivo, tampouco citada nos autos da Execução
Fiscal; 2) Os fatos geradores da obrigação tributária relativos à CDA no 113 e a no 114, ocorreram antes da retirada da embargante do quadro social, o que permite o reconhecimento da legitimidade da ex-sócia para figurar no polo passivo da execução; 3) Tendo sido proposta a Execução Fiscal contra a pessoa jurídica e a ex-sócia, que figura como co-responsável na CDA, nula é a penhora de valores da conta desta se não foi regularmente citada naqueles autos; 4) Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00282113420138030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 28/04/2015, CÂMARA ÚNICA)”
(grifei).

Quanto a alegada preclusão para a embargante de terceiros discutir a penhora sobre sua cota parte dos alugueis, tem-se

não ser o caso, porquanto sequer foi intimada pessoalmente da constrição, marco inicial para a dita preclusão.

Aliás, neste sentido veja outro fragmento da

sentença, devidamente fundamentado:

“
Com relação à alegada preclusão, verifica-se que uma vez que a constrição judicial foi realizada sobre o montante total dos aluguéis recebidos, a coproprietária deveria ter sido intimada pessoalmente, o que não ocorreu no caso em tela.

Ou seja, deveria a Embargante ser intimada da penhora, o que não ocorreu, MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORREU A PRECLUSÃO
.

No caso dos autos, verifica-se que
a indisponibilidade determinada recaiu sobre os aluguéis recebidos da empresa SUPERMERCADO SCS LTDA (Supermercados Curió), CNPJ n.o00.883.215/0003-60, com endereço comercial para intimação sito à Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, em Cuiabá - MT, CEP: 78048-340.

É certo que a Embargante comprovou que de fato é sócia da pessoa jurídica “ANDRADE LIMA & MULLER LTDA” contendo 50% das cotas empresariais, através da juntada do contrato social carreado no id. 125363078, bem como demonstrou, por meio da matrícula (id. 125363076) e contrato de locação (id. 125363075), que
os créditos constritos nos autos da execução, são oriundos da relação locatícia envolvendo a sociedade.

Ocorre que a execução em questão foi proposta somente em face da irmã da Embargante/ Carla Maria de Andrade Lima, não havendo qualquer comprovação de que a ora Embargante também é devedora dos Exequentes.

Diante dessa sequência de fatos, fica evidenciada a insubsistência da penhora feita sobre 50% (cinquenta por cento) dos alugueis pertencente a estranho ao processo de execução, o que enseja a sua suspensão nos termos pretendidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC,
JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO
, para
DETERMINAR
a suspensão dos depósitos de
50% (cinquenta por cento) dos aluguéis
na conta do Embargado, bem como,
CONDENO
os Embargados a procederem com a devolução de
R$ 106.601,23 (cento e seis mil seiscentos e um reais e vinte e três centavos)
, e a metade dos valores que venham a ser depositados no curso do processo (valores depositados depois de agosto/2023).
”
(grifo próprio e nosso).

A sentença, de forma fundamentada, analisou todas as questões postas à apreciação do seu prolator. Logo, anão se verifica a alegada falta de fundamentação.

Questão sobre intempestividade dos Embargos de Terceiros não foram alegadas no momento próprio – contestação e, aliás, em nenhum outro momento anterior à sentença. Logo, inviável a discussão exclusivamente em sede de razões de apelação, sob pena de ofensa aos art. 9 e 10 do CP, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de configurar a vedada inovação em grau de recurso.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Quarta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS
- PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO À ÉPOCA DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – REGISTRO DA COMPRA E VENDA DEPOIS DA REFERIDA AVERBAÇÃO – CIÊNCIA DO EMBARGANTE ACERCA DA EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO - RECURSO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 489 do NCPC, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

2. Na hipótese, estão presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não havendo qualquer nulidade a ser pronunciada.

3. AS QUESTÕES REFERENTES
à revogação dos benefícios da justiça gratuita e
À INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO
.

4. Com efeito, o pedido de justiça gratuita foi deferida antes mesmo de o embargante apresentar sua defesa, sendo que nesta não fez qualquer menção quanto à possibilidade econômica do embargante de arcar com os ônus do processo.

5. Como se isso não bastasse, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova acerca da mudança da capacidade econômica do embargante, que pudesse dar ensejo à revogação do benefício.

6. DA MESMA FORMA, POR OCASIÃO DA SUA DEFESA, O EMBARGADO/APELANTE NÃO ADUZIU A ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, DE MANEIRA QUE, ALÉM DE RESTAR PRECLUSA, TRATA-SE DE INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE IMPEDE A ANÁLISE DO TEMA, POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

7. Ademais, no caso, fica evidente que foi o embargante/apelado quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, uma vez que não providenciou, de imediato, o registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, devendo ele arcar com a verba sucumbencial (STJ, Súmula 303), mormente porque o apelante sequer ofereceu resistência à pretensão do ora apelado, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro. (TJ-MT - APL: 00179008220158110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2018)”
(grifei).

Sem razão ainda a alegação de impossibilidade de devolução dos valores recebidos por penhora por ofensa ao ato jurídico perfeito,
notadamente se a suspensão da penhora dos 50% pertencentes à embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui apelada
foi, inclusive, mantida pelo acórdão, irrecorrido, proferido no anterior

no. 1021341-82.2023.811.0000 julgado em 29.11.2023
, cuja conclusão se transcreve:

“
Posto isso, nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos 50% dos depósitos feitos na conta do embargado de devedor
Dias Lessa Advogados
,
pagos a título de aluguéis pagos pela locatária do imóvel penhorado, ou seja, pela empresa
Supermercado SCS Ltda.
(Supermercado Curió).
”
(grifo próprio).

Veja ainda o fragmento do v.
acórdão, irrecorrido, proferido no anterior

no. 1021341-82.2023.811.0000 julgado em 29.11.2023
:

“
Registra-se a possibilidade de penhorar cotas sociais
de que seja titular o executado sócio
em determinada sociedade
em caso de execução de dívida particular dele
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, INCISO VI, DO CPC.

Podem ser penhoradas as cotas sociais de que seja titular o executado, sócio em determinada sociedade, em caso de execução por dívida particular deste
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.07.406721-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

(grifei).

Todavia, no caso em análise, não há demonstração de que a embargante de terceiros Cláudia Maria Vieira Muller aqui apelada tenha responsabilidade com a dívida feita por sua irmã Carla Maria Vieira de Andrade Lima e também sócia da empresa locadora do imóvel, cujos alugueis foram penhorados.

Assim, não comprovado que a embargante de terceiros Cláudia Maria Vieira Muller aqui apelada tenha participado do contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a Execução não há porque incidir a constrição sobre sua cota parte dos alugueis
pagos pela empresa Supermercado SCS Ltda-ME (Supermercado Curió).”
(grifo próprio e nosso).

Sem razão também o pedido formulado pela embargante de terceiros aqui apelada de repetição de indébito do valor penhorado, porquanto a constrição cumpriu determinação judicial.

Poso isso,
nega-se provimento para o apelo e mantem-se a sentença impugnada
,
que
julgou procedentes os Embargos de Terceiros
opostos por
Claudia Maria Vieira Muller

aqui apelada em face de
Dias Lessa Advogados
aqui apelante
, determinou a suspensão dos depósitos de 50% dos aluguéis na conta da embargante aqui apelada
Claudia Maria Vieira Muller

e condenou os embargados de terceiros
Lessa & Siqueira Advogados

aqui apelantes a devolver R$106.601,23 e a metade dos valores que
“venham ser depositados no curso do processo (valores depositados despois de agosto de 2023)”
.

Deixa-se de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC, porquanto a

sentença já arbitrou honorários advocatícios no percentual máximo (20%).

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025